Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. CONTRATO ACEITO. FATURAS. CLÁUSULAS GERAIS. PROVA DO DÉBITO. ASSINATURA DO CONTRATO DESNECESSÁRIA. As faturas provenientes de compras com cartão de crédito e a cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão são capazes de comprovar a relação contratual existente entre as partes. É desnecessária a assinatura do adquirente do cartão no contrato de adesão, uma vez que recebido o cartão de crédito, desbloqueado e utilizado, o contrato presume-se aceito, devendo o devedor adimplir os gastos respectivos. Restando demonstrado nos autos que o autor juntou as faturas, bem como as cláusulas gerais referentes ao contrato de adesão ao cartão de crédito, e não demonstrado pelo réu qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), a procedência dos pedidos é medida que se impõe. Provido o recurso de apelação interposto pelo autor, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo réu, por meio do qual buscava a fixação dos honorários em favor da Curadoria Especial.